Tribunal: TJPA
Processo: 0806373-92.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806373-92.2022.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDO NONATO LOPES MENDES

APELADO: SILVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA. ART. 700, §1º, DO CPC. DOCUMENTOS ACOSTADOS IMPRESTÁVEIS COMO MEIO DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a cobrança promovida pelo autor em ação monitória. O apelante alega cerceamento de defesa por não ter prestado depoimento pessoal e sustenta que documentos juntados aos autos não foram devidamente analisados pelo magistrado de origem.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

O recurso discute: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; e (ii) se os documentos anexados eram aptos a demonstrar a existência da dívida cobrada na ação monitória.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A ação monitória exige prova escrita da obrigação, conforme o art. 700 do CPC, admitindo-se prova oral apenas se documentada antecipadamente (art. 700, §1º, do CPC), o que não ocorreu no caso.
4. O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir as que considerar inúteis ou desnecessárias, sendo inexistente o cerceamento de defesa.
5. Os documentos apresentados pelo apelante não possuem valor probatório, pois consistem em anotações soltas, sem identificação da origem, do emissor ou da relação com a dívida alegada, sendo insuficientes para embasar a pretensão monitória.
6. Diante da ausência de prova escrita válida, correta a sentença que julgou improcedente a cobrança e acolheu os embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO:

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Monitória, (Proc. nº 0806373-92.2022.814.0061) movida perante o Juízo de Tucuruí, por
RAIMUNDO NONATO LOPES MENDES
em face do
SILVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“...III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 700, todos do CPC, este juízo acolhe os embargos monitórios opostos, julgando improcedente a cobrança manejada na inicial.

Condena-se a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da requerida, os quais se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizada pelo INPC, uma vez que o deslinde do feito não demandou conhecimentos de maior especialidade técnica.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de conclusão dos autos.”

Inconformado, o demandante interpôs apelo defendendo cerceamento de defesa por não ter prestado depoimento em audiência, bem como defende que o magistrado não observou documentos anexados nos Id’s nº 84384384, 84384386 e 84384387.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos verifica-se que a questão travada é simples e não exige maiores delongas.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a ação monitória é um instrumento processual, previsto entre os arts.
700
[1]
a
702
do
CPC
, que tem como objetivo o reconhecimento de prova escrita, sem eficácia de título executivo, em título executivo.

o Art. 700 do CPC, em seu § 1º, é claro ao dispor que a prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381, o que não ocorreu no caso em tela.

O art. 444 do CPC é claro ao determinar de igual mofo que nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.

Ora, no presente feito, não há que se falar em cerceamento de defesa, primeiramente porque o magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir de plano as que julgar inúteis ou desnecessárias, além do mais, no remédio processual eleito, exige-se prova escrita (até mesmo as orais admitidas devem ser documentadas antecipadamente, art. 700, §1º do CPC).

Ainda importa ressaltar que não existe o início da prova escrita, a ser complementada pela prova oral, sendo este entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria
[2]
.

No que se refere à alegação de que
o magistrado não observou documentos anexados nos Id’s nº 84384384, 84384386 e 84384387, entendo que melhor sorte não ampara o apelante.

Explico.

Tal documentação, em digitalização recursal refere-se aos documentos contidos no ID nº 19104456, 19104457 e 19104458. Analisando tais provas, entendo que são imprestáveis ao fim a que se destinam, pois tratam-se de anotação de valores, com alguns trechos ilegíveis, sem mencionar a respeito do que se trata, nem quem escreve, são apenas e tão somente números soltos sem nenhuma explicação capaz de gerar algum entendimento.

Números soltos, anotados em folhas soltas. Apenas isso. Não há como induzir entendimento de que se tratam de valores nem de quantidade de nenhum objeto, muito menos referente a dívida de qualquer pessoa. Não existe nenhuma identificação. Portanto, incensurável a decisão guerreada.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

[2]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA QUE DEVE SER EMBASADA EM PROVA LITERAL DA DÍVIDA (ART. 700 DO CPC) . DOCUMENTO INSTRUÍDO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CUMPRIR ESTE REQUISITO. PONTO INCONTROVERSO. PRETENDIDA A OITIVA DE TESTEMUNHAS, A FIM DE SUPRIR A FALTA. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA QUE OBSTA A COMPLEMENTAÇÃO. EXEGESE DO ARTIGO 444 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE RECHAÇADA. MÉRITO . PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LASTREADA NA AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO DÉBITO. FUNDAMENTO QUE CONDUZ À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA DE REQUISITO FORMAL . ARGUMENTO ACOLHIDO. REFORMA QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC) . MAJORAÇÃO OBSTADA, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000224-45 .2019.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Altamiro de Oliveira, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 04-04-2024).

Ementa:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. DIREITO PRIVADO N
Ã
O ESPECIFICADO. A
ÇÃ
O
MONIT
Ó
RIA
.
CONTRATO

VERBAL
DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE SEMOVENTES ACORDADA ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO FEITO A TERCEIROS. SENTEN
Ç
A DE PROCED
Ê
NCIA DOS EMBARGOS MONIT
Ó
RIOS E IMPROCED
Ê
NCIA DA A
ÇÃ
O
MONIT
Ó
RIA
MANTIDA.O pagamento efetuado pelos autores monit
ó
rios a terceiros n
ã
o foi recebido pelo r
é
u/embargante, legitimando a recusa de entregar os animais objeto da transa
çã
o. N
ã
o comprovando os apelantes o recebimento do pagamento pelo apelado, n
ã
o cabe responsabilizar este pela restitui
çã
o dos valores pagos ou entrega dos animais objeto da rela
çã
o comercial. Senten
ç
a mantida. APELA
ÇÃ
O DESPROVIDA.(Apela
çã
o C
í
vel, N
º
50004738420208210115, Vig
é
sima C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Julgado em: 26-06-2024)

Belém, 07/10/2025